Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700840-40.2023.8.07.0018 RECORRENTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a” e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ICMS. CONTRIBUINTE. EMPRESA VAREJISTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - DIFAL. RECOLHIMENTO. EXIGÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. MODIFICAÇÃO DA SISTEMÁTICA VIGENTE. REPARTIÇÃO DA RECEITA DO ICMS. DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO DO TRIBUTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO (CF, ART. 155, §2o, INCISOS VII E VIII). ALTERAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DISTRITAL (ART. 20 DA LEI DISTRITAL No 1.254/1996, ALTERADA PELA LEI DISTRITAL No 5.546/2015, NOS TERMOS DA EC No 87/2015). LEI COMPLEMENTAR No 87/1996 (LEI KANDIR). ASPECTOS ESSENCIAIS DO TRIBUTO. MANUTENÇÃO. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. COBRANÇA DO DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TESE FIXADA PELO STF: TEMA N° 1.093. CASO CONCRETO. IMPETRANTE. ASSEVERAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO DIFAL. TESES. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 1.254/1996 E AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DO DIFAL (LC No 87/1996, ART 24-A). INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INTERPRETAÇÃO DESCONFORME COM O ENTENDIMENTO ESTRATIFICADO PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA N° 1.093. LEIS ESTADUAIS E DISTRITAL VERSANDO SOBRE DIFAL DE ICMS APÓS A EC No 87/2015 E ANTES DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL SUSPENSÃO EFICACIAL ATÉ A SUPERVENIÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE DECLARADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA N° 1.094. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 190/2022. LEI DISTRITAL No 1.254/1996. SUA EFICÁCIA PRESERVADA. CONSTITUCIONALIDADE. AFERIÇÃO. COBRANÇA DA EXAÇÃO. POSSIBILIDADE. PORTAL DO DIFAL. INSTITUIÇÃO PELO ART. 24-A DA LC No 87/1996. REGULAMENTAÇÃO. CONVÊNIO No 235/2021 DO CONFAZ. OBJETIVO. FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS AFETAS ÀS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AFERIÇÃO. AFASTAMENTO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. APURAÇÃO, EMISSÃO E PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. ALTERNATIVAS VIÁVEIS À EMISSÃO E PAGAMENTO DO TRIBUTO. EXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA. DENEGAÇÃO. IMPERATIVIDADE. SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO DESCONFORME COM A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CASSAÇÃO. MÉRITO. EXAME. CAUSA MADURA (CPC, ART. 1.013, §3o, II). APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO EXAMINADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A inicial, ao ser alinhada e admitida, modula os limites da causa posta em juízo, tanto quanto aos fundamentos que a aparelharam, consubstanciados na causa de pedir próxima e remota, quanto ao pedido, viabilizando o exercício do contraditório e do direito de defesa e parametrizando a atuação jurisdicional, tornando imperativo que, estabilizada a ação, seja resolvida segundo os contornos delimitados pelo aduzido originalmente e obstando que a sentença a resolva segundo premissas não alinhavadas como sustentação do postulado. 2. O julgado que exorbita os limites aos quais sujeitados a ação incursiona em vício de nulidade, inclusive porque, conquanto o novel diploma processual estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (CPC, art. 322, §2o), não inovara, preservando o postulado segundo o qual o Juiz deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada, prestigiando o princípio da adstrição ou da congruência (CPC, arts. 141 e 492). 3. Aparelhada com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada na petição inicial, reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença extrapolado os contornos atribuídos à demanda, a par das premissas firmadas e da legislação vigorante, concedendo segurança não postulada pela impetrante, deixa de prestar a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, ressoando inarredável sua qualificação como julgado extra petita, ensejando sua cassação (CPC, art. 492). 4. Sob a moldura do novo estatuto processual, decretada a nulidade da sentença por não estar congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, deixando de apreciar o pedido como fora efetivamente formulado, legítimo que o tribunal, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no art. 1.013, §3o, inciso II, do CPC. 5. A forma de aplicação da sistemática instituída pela Emenda Constitucional no 87/2015, que alterara os incisos VII e VIII, do §2°, do art. 155 da Constituição Federal, que tratara da repartição do ICMS nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, definindo os sujeitos ativos e passivo e a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial da exação, apurada com base na diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, fora objeto de deliberação vinculante pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento de Recurso Extraordinário (RE no 1.287.019) com Repercussão Geral reconhecida e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5.464/DF, quando firmara tese segundo a qual ?[a] cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais? (Tema n° 1.093). 6. Conquanto instituído e disciplinado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, no âmbito do Distrito Federal, por meio da Lei Distrital n° 1.254/1996, alterada pela Lei Distrital n° 5.546/2015, a qual, atendendo à repartição do tributo introduzida pela EC n° 87/2015, definira o ente distrital como sujeito ativo do diferencial das alíquotas do ICMS, correspondente à diferença entre a alíquota distrital e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte do imposto ou não, localizado no seu território, o Supremo Tribunal Federal, promovendo controle de constitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/2015, e, em controle difuso, do referido diploma legal local - Lei Distrital n° 1.254/1996 -, cotejando-os com as normas constitucionais pertinentes (CF, art. 146, incisos I e III, alíneas ?a? e ?b?; e art. 155, § 2o, incisos XII, alíneas ?a?, ?b?, ?c?, ?d? e ?i?), com redação conferida pela Emenda Constitucional no 87/2015, afirmara a inconstitucionalidade das cláusulas convencionais indicadas, e, outrossim, quanto ao diploma normativo distrital, sua ineficácia enquanto não editada lei complementar dispondo sobre a matéria. 7. No que diz respeito ao alcance eficacial da inconstitucionalidade declarada, a Suprema Corte definira que, no que tange à ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15 deveriam remanescer a produzir eficácia jurídica válida até o dia 31 de dezembro de 2021, ao passo em que a cláusula nona, somente produziria a mesma natureza eficacial até a data da concessão da medida cautelar na referida ação constitucional (ADI n° 5.464/DF), e, no que se refere à Lei Distrital n° 1.254/1996, com as alterações promovidas pela Lei Distrital n° 5.546/2015, e às demais leis estaduais, fora, outrossim, fixada sua ineficácia - e não sua inconstitucionalidade - a partir do exercício fiscal do ano de 2022. 8. A Lei Complementar Federal no 190/2022, defronte ao decidido pela Suprema Corte, tratara de dispor sobre as normas gerais sobre o diferencial de alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), viabilizando a cobrança da exação, e, por conseguinte, restabelecendo a eficácia da legislação distrital afeta ao tema, que até então encontrava-se sobrestada ante a determinação exarada no precedente vinculante afeto ao Tema n° 1.093 do Supremo Tribunal Federal. 9. Diante da exegese extraída do precedente qualificado que emanara do julgamento promovido pela Suprema Corte quanto aos precedentes representativos da controvérsia estampada no Tema n° 1.093, via do qual restara assentada a necessidade de édito complementar especificamente volvido à regulamentação da EC no 87/2015, e, outrossim, diante da inexorável aferição de que a União, atenta ao entendimento que fora conferido à matéria, editara a LC n° 190/2022 tratando das normas gerais que instituíram o diferencial de alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), sobeja inconteste que a legislação distrital que, antes de sua edição, mas posteriormente às alterações promovidas pela EC no 87/2015, regulamentava o tema retomara sua plena eficácia, inviabilizando o manejo de pretensão mandamental volvida ao desiderato de, no exercício financeiro de 2023, se obstar a cobrança do DIFAL de ICMS ao estofo de que teria sido inconstitucionalizada. 10. À empresa varejista sediada em unidade da federação diversa e com atuação no Distrito Federal, promovendo venda a consumidores finais domiciliados nesta unidade federada, estando sujeita ao recolhimento do DIFAL de ICMS proveniente das operações realizadas com consumidores locais não contribuintes, incumbe a responsabilidade de apurar, emitir e pagar o imposto que deriva das operações que realiza, motivo pelo qual a mera inadequação do Portal do DIFAL com os requisitos legais delineados pelo 24-A da LC no 87/1996 não descerra motivo hábil a alforriar as contribuintes das obrigações, notadamente diante da aferição de que referido normatizador não tivera como propósito a transmudação da natureza jurídica do lançamento do ICMS, que remanesce sendo operado segundo a modalidade denominada pela doutrina como ?lançamento por homologação?. 11. No caso particular das operações interestaduais que destinem produtos ou serviços a consumidores finais não contribuintes residentes no Distrito Federal, dispondo os contribuintes de meios alternativos para a apuração, emissão e pagamento das guias afetas ao DIFAL de ICMS incidente em tais operações, inclusive porque a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal disponibiliza, em sítio eletrônico próprio, todas as informações, ferramentas e formalidades necessárias para tanto, o que vem a ser corroborado pelo fato de a impetrante lograr, no decorrer do itinerário processual, depositar as quantias que apurara como sendo devidas ao Fisco distrital, não se vislumbra motivo hábil a ensejar sua alforria do pagamento sob o prisma de que o Portal do DIFAL deixara de contar com as ferramentas legalmente descritas. 12. Consoante o caput do art. 24-A da LC no 87/1996, o propósito almejado com a instituição do Portal do DIFAL fora o de agregar ?as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais?, descerrando daí que, se o contribuinte lograra apurar, emitir e depositar em Juízo as quantias que entende serem devidas a título de DIFAL de ICMS destinados ao Distrito Federal, o desiderato perseguido legalmente fora atendido, ainda que, para tanto, tenha tido que lançar mãos de outros meios, a exemplo da utilização do sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para o qual a aludida plataforma, inclusive, possibilita o redirecionamento do usuário, tornando inviável, nesse contexto, a pretensão mandamental que, sob o prisma da disfuncionalidade do Portal, fora manejada com o objetivo de obstar a cobrança do DIFAL de ICMS. 13. Consubstancia verdadeiro truísmo que o mandado de segurança, instrumento processual de gênese constitucional, é endereçado à proteção de direito líquido e certo afetado por ato de autoridade, estando seu manejo condicionado à subsistência de prova pré-constituída apta a lastrear a pretensão formulada ou à apreensão de que o direito reclamado emerge da simples modulação dos fatos à regulação que lhe fora conferida pelo legislador, derivando dessas premissas que, não infirmada a integridade do ato praticado pela autoridade imputada como coatora, tampouco aferida a ilegalidade do ato cuja prática se pretende prevenir, a denegação da segurança, por ausência de estofo fático e jurídico, é a única resolução possível no ambiente do devido processo legal. 14. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de julgamento extra petita acolhida. Sentença cassada. Mérito examinado. Segurança denegada. Unânime. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 24-A, §§ 1o, 2o 3o e 4o da Lei Complementar 190/2022 e 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, requerendo seja afastado o ato coator de cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pela recorrente a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal enquanto não estiver disponível uma ferramenta centralizada de apuração e emissão de guias de recolhimento do DIFAL, em portal único, nos termos do artigo 24-A da LC 190/2022. Sustenta que a exigibilidade do DIFAL de ICMS pressupõe a edição de Lei Complementar. Tece considerações sobre o julgamento da ADI 5469 e o Tema 1093/STF. Entende que o DIFAL somente pode ser cobrado no âmbito do Distrito Federal após a promulgação de nova lei local a respeito do tema, com vigência posterior à Lei Complementar 190/2022. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 5o, inciso II, 37, caput, 146, incisos I e III, 150, inciso I, e 155, §2o, inciso XII, diante da necessidade de observância aos princípios da legalidade estrita, da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Júlio César Goulart Lanes, inscrito na OAB/DF 29.745. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 927, incisos I e III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado Júlio César Goulart Lanes, inscrito na OAB/DF 29.745. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028